Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-20.2010.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000143-20.2010.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), TEREZINHA AMAIZOKAIRO - CPF: 458.823.631-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000143-20.2010.8.11.0078

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:
TEREZINHA AMAIZOKAIRO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na espécie, se transcorrido m
ais de 10 anos da data que foi proferido o despacho ordenou de citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais dos 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material.

A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0000143-20.2010.8.11.0078

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:
TEREZINHA AMAIZOKAIRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão

(cód.
37853
), ajuizada por Banco Bradesco S.A.
em face de Terezinha Amaizokairo.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Sapezal
):
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

APELAÇÃO
: sustenta que
promoveu todos os meios que lhe cabia para promover a citação, de modo que o transcurso do tempo sem a sua efetivação ocorreu por circunstância alheia à sua vontade e não pela inércia, porquanto não há falar na ocorrência da prescrição direta pelo tempo transcorrido.

Aduz que houve interrupção da prescrição com o despacho que ordenou a citação, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, bem assim que tomou as providências a que se refere o art. 240,§1º do NCPC, pois requereu a citação e arcou com as despesas de diligências.

Pugna assim pela reforma da sentença recorrida e determina o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

Sem contrarrazões porque não houve a triangularização processual.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
0000143-20.2010.8.11.0078

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:
TEREZINHA AMAIZOKAIRO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão

(cód.
37853
), ajuizada por Banco Bradesco S.A.
em face de Terezinha Amaizokairo.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Sapezal
):
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A lide advém do fato de que as partes celebraram na data de 14.09.2009 o Contrato de Financiamento de Bens e/ou Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária n. 4229414431, pelo qual foi concedido à parte requerida um crédito de R$14.629,44, para pagamento em 48 parcelas mensais fixas e consecutivas de R$304,78, com vencimento da primeira em 05.11.2009 e da última em 05.10.2013, com o financiamento foi adquirido a motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ125 E, gasolina, ano/modelo 2008/2009, cor vermelha, chassi 9C6KE125090011502; todavia, a requerida se tornou inadimplente desde a primeira parcela vencida em 05.11.2009, o que motivou o ajuizamento da ação.

Ao analisar o feito o Magistrado
a quo
, com fundamento no art. 240 do CPC, declarou prescrito o direito do autor, por considerar que se passaram mais de 10 (dez) anos
sem que aquele impulsionasse devidamente o processo, deixou de providenciar a execução da liminar, a localização do bem e a citação válida da parte requerida.

Contra esta decisão recorre a autora.

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição do direito material, reconhecida pela sentença impugnada, e se é caso, pois, de possibilitar o retorno, à origem, da Ação de Busca e Apreensão, a fim de ter sua regular tramitação.

Inicialmente, cumpre registrar
que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, em razão de dívida inscrita em instrumento público ou particular.

Pois bem. Como cediço,
é quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como as ações de busca e apreensão.

Veja a regra do art. 206, §5º, do Código Civil de 2002:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso concreto, extrai-se que a Ação de Busca e Apreensão foi proposta em 02.02.2010, e a decisão que deferiu a liminar e determinou a citação da parte requerida foi proferida na data de 05.02.2010 (Id. 73040993 - pág. 1), bem assim que
a sentença foi prolatada em 17.08.2020.

Como se vê, decorrido mais de 10 (dez) desde a data da prolação da decisão que ordenou a citação válida e ainda não foi efetivada.

Registra-se, por oportuno, que no caso de prestações contratuais consecutivas, como na espécie, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na hipótese, como referido acima,
o contrato de financiamento
foi assinado na data de
data de 14.09.2009, para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações, com vencimento da primeira em 05.11.2009 e da última em 05.10.2013.

De modo que, decorridos mais que os 05 anos reservados ao direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, sem sequer ter ocorrido a citação válida, resta mesmo verificada, conforme a sentença impugnada, a prescrição do direito material
.

Realça-se que não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do novo CPC.

Em relação à interrupção da prescrição, o art. 202, inciso I, do Código Civil dispõe que o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Por sua vez, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil, incumbe à parte promover a citação do réu em 10 dias, sob pena de não se considerar interrompida a prescrição na data da propositura da ação.

Ressalta-se que, n
o caso, ainda que se admita que os atos processuais afetos ao Juízo não foram cumpridos com celeridade, este fato não foi a causa da prescrição, pois para se evitar a sua ocorrência, deveria o autor ter diligenciado com eficácia, para que fosse possível a citação da devedora, o que não ocorreu.

Não basta tão somente requerer a citação e pagar as diligências, como busca crer o autor aqui apelante nas razões do recurso.

Com efeito, o art. 240, do CPC assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”
(destaquei)

Verifica-se que, no caso, a
demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Sabe-se que a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida, a luz do precedentes jurisprudenciais e da norma
. Cabe ressaltar que a procrastinação do andamento processual tem se dado única e exclusivamente pela inércia da exequente em promover a citação da parte executada, ato e diligência que lhe compete, do qual não se desincumbiu em mais de cinco anos de tramitação processual, razão pela qual incabível falar em aplicação do enunciado da Sumula 106, do STJ
, in verbis: ‘Proposta a agao no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (sic - destaquei)

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Ainda que ajuizada a ação antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.
” (N.U 0038717-92.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019). (destaquei)

“
APELAÇÃO
– BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular(art. 206, § 5º, I, do Código Civil).
” (N.U 0004107-84.2008.8.11.0015, Rel. Des; DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA, CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)” (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
- SENTENÇA MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO CPC.

É de cinco anos
o prazo prescricional para propor
ação de busca e apreensão que tem como fundamento a garantia fiduciária
.
(TJMT. Ap 78044/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/06/2015, Publicado no DJE 02/07/2015) (destaquei).

Este também foi o entendimento por esta Egrégia Câmara no julgamento no Recurso de Apelação n.
0026010-05.2005.8.11.0041, de minha relatoria, a saber:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU – DECURSO DE MAIS DE 13 ANOS DESDE A PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO(11.7.2005) – DECURSO TAMBÉM DO PRAZO DE CINCO ANOS RESERVADO AO EXERCÍCIO DO DIREITO MATERIAL DE PROPOR A AÇÃO – DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Se por culpa exclusiva do autor, já decorreram mais de 13 anos da data que foi proferido o despacho de citação (11.7.2005), sem que seja efetivada a citação válida, e decorridos, portanto, mais dos 05 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a ação de busca e apreensão de veículo garantida por alienação fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material. Realça-se que a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC.
” (N.U 0026010-05.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Ainda no mesmo sentido: Apelação Cível 58465/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016.

A jurisprudência do Tribunal do Estado de São Paulo:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – CITAÇÃO NÃO PROVIDENCIADA PELO AUTOR NO PRAZO LEGAL – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO
” (TJ-SP - Relator(a): Andrade Neto; Comarca: Carapicuíba; Órgão julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 03/02/2016; Data de registro:05/02/2016)

Posto isso,
nega-se provimento à apelação e mantém-se a sentença impugnada, que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta por
Banco Bradesco S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021